Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) se está comprovada a autoria e materialidade do crime em apuração pela prova constante dos autos; e, (ii) se é possível excluir a condenação em danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
4. A ingestão voluntária de álcool e de drogas não exclui a culpabilidade, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
5. Como o valor da indenização por danos morais fixados na origem se mostram adequados, observando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, sobretudo, atento a capacidade econômica das partes, ele deve ser mantido.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.